Tribunal: TJPA
Processo: 0818832-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818832-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO VALDINA ALVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0818832-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:

JOAO VALDINA ALVES LIMA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – QUESTÃO LITIGIOSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante deveria ser conhecido e improvido, especialmente diante da
discussão judicial quanto à integralidade do débito mencionado na exordial, além da possibilidade de prejuízo a parte mais vulnerável da relação.

2.

Julgamento monocrático. Cabimento. Possibilidade de suspensão dos descontos. Relação jurídica ainda pendente de discussão.

3.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0818832-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:

JOAO VALDINA ALVES LIMA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO
BMG S.A.
(ID 12135270)
, contra decisão proferida por esta relatora (ID
11893647
) que Conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que ainda persiste
discussão judicial quanto à integralidade do débito, bem assim diante do periculum in mora
.

Aduz o agravante em suas razões que
a decisão monocrática merece reforma, argumentando a impossibilidade de julgamento por meio de decisão monocrática, bem assim diante
da ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Sustenta que
o contrato de cartão de crédito teria sido efetivamente requerido pela parte, e que, portanto, o débito seria devido, requerendo a reforma da decisão,
para que o Agravo de Instrumento interposto por si seja Conhecido e Provido.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 12671922.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de
Instrumento manejado pelo ora agravante deveria ser conhecido e improvido, especialmente diante da
discussão judicial quanto à integralidade do débito mencionado na exordial, além da possibilidade de prejuízo a parte mais vulnerável da relação.

Ora, como se vê, a irresignação recursal não comporta provimento, tendo em vista que,
in casu
, não há óbice para julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, haja vista que a matéria ali tratada, qual seja, possibilidade ou não de suspender os descontos advindos de relação contratual entre instituição financeira e consumidor, possui entendimento consolidado nesta Corte, estando, assim, dentre as hipóteses previstas no
932, inciso VII do CPC c/c art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA.

Além disso, observa-se que toda matéria foi devidamente tratada a quando do julgamento monocrático do recurso, de sorte que firmou-se entendimento pela necessidade de suspensão dos descontos,
face o perigo iminente de prejuízo inerentes as cobranças que vinha sendo efetuados no benefício previdenciário do recorrido, enquanto ainda se discute se devido ou não o valor cobrado pela instituição financeira.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA NÃO ANALISADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - ORIGEM DO DÉBITO - SUPOSTA FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA - POSSIBILIDADE - MEDIDA REVERSÍVEL - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - ADEQUAÇÃO. Não se conhece de recurso quanto a matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Admite-se a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças quando o pedido é pautado na alegação de que as dívidas contraídas em cartão de crédito o foram mediante fraude, mormente quando não negada tal circunstância pela instituição financeira e se considerada a reversibilidade da medida
. Astreintes arbitradas em valor proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto não devem ser reduzidas, sobretudo se o limite imposto ao valor da multa não excede cobrança supostamente indevida discutida nos autos.

(TJ-MG - AI: 10000191508282001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020
).” (Negritou-se).

Assim, incumbe à recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada, através do Agravo Interno, seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 11893647.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 14/03/2023